Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS COMPROVADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO VENTILADAS NA ORIGEM. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. PACIENTE REINCIDENTE. RISCO PARA A ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito.
2. A defesa contesta a entrada dos policiais na residência do paciente e o procedimento de reconhecimento de pessoas, questões não analisadas na origem, o que impede a apreciação neste writ por gerar potencial supressão de instância. 2.1. Habeas Corpus parcialmente conhecido
3. Quanto à prisão preventiva, a defesa alega falta de fundamentação adequada e desproporcionalidade, além de não considerar medidas cautelares alternativas à prisão, argumentando que o paciente é o único responsável financeiro de duas crianças menores.
4. A prisão preventiva é considerada necessária para a garantia da ordem pública, baseada na gravidade dos delitos imputados (tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito) que superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, cumprindo o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Fumus comissi delicti demonstrado pelo oferecimento de denúncia, detalhando a posse de drogas e armamento na residência do paciente, corroborado pela prisão em flagrante e apreensões significativas de substâncias ilícitas e munições.
6. Periculum libertatis evidenciado pela probabilidade de reiteração delitiva, dada a periculosidade do paciente e seu histórico criminal, incluindo condenações por crimes violentos e contínua prática delitiva mesmo sob regime aberto.
7. Alegações sobre a insuficiência de medidas cautelares alternativas e a responsabilidade parental do paciente não afastam os fortes indícios e necessidade da manutenção da prisão para assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.
8. Habeas Corpus parcialmente conhecido e ordem denegada.